Tribunal: TJMT
Processo: 1086092-41.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086092-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Indenizações Regulares, Isonomia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), THIAGO FERNANDES LUZ - CPF: 909.076.472-00 (RECORRIDO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. DESIGNADO PARA FUNÇÃO DE GERENTE. FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por 1º Tenente da Polícia Militar, ora recorrido, para condenar o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao exercício da função de Gerente de Análise da DACI, de 02/12/2015 a 05/09/2018, período no qual a função era privativa de Capitão PM, nos termos da legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o militar estadual faz jus à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes ao posto de Capitão PM, em virtude da designação formal para função de Gerente privativa de grau hierárquico superior, mesmo antes de sua efetiva promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de trato sucessivo e, portanto, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o fim da designação, em 06/09/2018. Como houve protocolo administrativo em 01/08/2022, que suspendeu a prescrição, e a ação foi proposta em 06/12/2024, não se configura prescrição.

A função de “Gerência”, prevista nos Decretos Estaduais nº 2.454/2010 e nº 2.294/2014, é privativa de Capitão PM. A nomenclatura específica da unidade (Gerente de Análise da DACI) não descaracteriza a natureza da função. A designação do recorrido se deu por ato administrativo formal, publicado em boletim oficial.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 32, parágrafo único, garante o direito ao pagamento da diferença remuneratória quando o militar exerce função privativa de posto superior, independentemente de requerimento. O princípio da legalidade impõe à Administração o dever de cumprir tal previsão.

A conduta da Administração em reconhecer administrativamente o direito de outros militares em situações idênticas, inclusive mediante pareceres e despachos favoráveis, evidencia o reconhecimento do direito do recorrido e reforça a necessidade de observância ao princípio da isonomia.

A sentença já determinou a aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021, em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício de função de “Gerência” por militar estadual designado formalmente, quando privativa de posto superior, enseja o pagamento das diferenças remuneratórias nos termos da LC/MT nº 555/2014, art. 32, parágrafo único.

A especificação da unidade funcional não descaracteriza a natureza da função quando sua designação se enquadra em categoria normativamente prevista.

O reconhecimento administrativo do direito por meio de pareceres e pagamentos em casos idênticos impõe o dever de tratamento isonômico pela Administração Pública.

O protocolo de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, art. 4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 294087372) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 294087370 e 294087371), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
THIAGO FERNANDES LUZ
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função de grau hierárquico superior.

O
Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso Inominado (ID 294087372), sustentando, em suma: (i) a ausência de previsão legal da função de Gerente de Análise da DACI como privativa do posto de Capitão no Decreto nº 2.294/2014; (
ii
) a impossibilidade de se confundir a designação para o exercício de uma atividade com o desvio de função remunerável, o qual exigiria prova inequívoca não produzida; (
iii
) a estrita vinculação da Administração ao princípio da legalidade, que veda a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal; (
iv
) que eventuais pagamentos realizados em outros casos administrativos não geram direito subjetivo ao Recorrido; e, subsidiariamente, (v) a necessidade de aplicação da taxa SELIC como índice único para correção e juros, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 294087374), refutando as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso interposto é tempestivo e, sendo o recorrente a Fazenda Pública, está dispensado do preparo. Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele
conheço
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o Recorrido, enquanto 1º Tenente da Polícia Militar, ao ser designado para a função de Gerente de Análise da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI), faz jus à percepção da diferença remuneratória correspondente ao posto de Capitão PM.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Contudo, em atenção ao princípio da
devolutividade
e à completude da prestação jurisdicional, passo a rechaçar, pormenorizadamente, as teses arguidas pelo ente estatal recorrente.

I. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO

De início, afasto a arguição de prescrição.

O direito do Recorrido à percepção das diferenças salariais refere-se ao período compreendido entre 02 de dezembro de 2015 e 05 de setembro de 2018.

Tratando-se de relação de trato sucessivo, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, é a data em que cessou a situação fática que originou o direito, qual seja, 06 de setembro de 2018.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrido protocolou requerimento administrativo para o pagamento das verbas em 01 de agosto de 2022, autuado sob o nº PM-PRO-2022-10416 (ID 294087351).

Tal ato, nos termos do artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932, possui o condão de suspender o curso do prazo prescricional, o qual somente voltaria a fluir após a decisão final da Administração.

Tendo a presente ação sido ajuizada em 06 de dezembro de 2024, é manifesta a não ocorrência da prescrição, agindo com acerto o magistrado sentenciante ao rechaçar a prejudicial.

II. DO MÉRITO RECURSAL: A SUBSTÂNCIA DO DIREITO POSTULADO

No mérito, a irresignação do Recorrente não prospera.

As teses defensivas, embora articuladas com aparente rigor formal, descuram da análise sistemática do arcabouço normativo que rege a matéria e ignoram a própria conduta da Administração Pública em casos análogos.

II.I. DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA A FUNÇÃO E DA CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O argumento central do Estado de Mato Grosso, de que a função de
Gerente de Análise da DACI
não estaria prevista no Decreto nº 2.294/2014 como privativa de Capitão, assenta-se em uma premissa
faticamente
equivocada e juridicamente insustentável.

A alegação parte de uma leitura seletiva e restritiva da norma, ignorando que o Decreto nº 2.294/2014, em verdade, alterou o
Decreto nº 2.454/2010
(ID 294087360), que estabelece a macroestrutura organizacional da Polícia Militar. Na
Parte II
do anexo de ambos os decretos, que trata da "Vinculação dos Níveis Hierárquicos aos Níveis Funcionais", consta, de forma inequívoca e expressa, que a função de
"Gerência"
é privativa de oficial no posto de
Capitão
.

O ato administrativo que designou o Recorrido, publicado no Boletim do Comando Geral nº 1454 (ID 294086948), o nomeou para a função de
"Gerente de Análise da DACI"
.

A expressão "de Análise da DACI" constitui mera especificação da natureza da gerência exercida, não descaracterizando a função-gênero de "Gerência", esta sim, expressamente prevista no regramento como atinente ao posto de Capitão PM.

Qualquer interpretação diversa implicaria esvaziar o conteúdo da norma e permitir que a Administração, por meio de simples nomenclaturas acessórias, se eximisse de suas obrigações legais.

Nesse diapasão, o princípio da legalidade, invocado pelo Recorrente como óbice à pretensão autoral, opera, em realidade, em seu desfavor.

A conduta da Administração Pública deve pautar-se pelo estrito cumprimento da lei, e a
Lei Complementar nº 555/2014
, em seu artigo 32, parágrafo único, é cristalina ao determinar o pagamento da diferença remuneratória, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata:

Art. 32.

A
designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na lei de organização básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do comandante-geral.

Parágrafo único.
Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

A designação do Recorrido, portanto, não foi um ato informal ou um mero desvio fático de função, mas um ato administrativo formal, perfeito e eficaz, praticado pela autoridade competente e publicado em meio oficial.

A omissão do ente público em adimplir a contraprestação pecuniária correspondente, esta sim, configura a verdadeira ilegalidade, além de representar um inaceitável enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou de um trabalho de maior complexidade e responsabilidade sem oferecer a justa remuneração.

II.II. DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

A robustecer o direito do Recorrido, avulta dos autos o inequívoco reconhecimento da pretensão na própria esfera administrativa.

O Processo Administrativo nº PM-PRO-2023/07631 (ID 294087355), que trata do pagamento de passivos dessa natureza, contém farta documentação que corrobora a tese autoral.

O Parecer Jurídico nº 00261/2023/UNIJUR/SESP (fls. 80-83 do ID 294087355) e o posterior Despacho nº 87801/2023/UAS/SESP (fls. 86-87 do mesmo ID), exarado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, concluem pela legalidade e possibilidade do pagamento, condicionando-o apenas a questões de disponibilidade orçamentária.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões, a Administração Pública já efetuou o pagamento administrativo a outros oficiais em situação fático-jurídica idêntica, a exemplo dos Coronéis cujos pleitos tramitaram nos processos nº PM-PRO-2022/05110 (ID 294087357) e nº PM-PRO-2022/05141 (ID 294087358).

Tal conduta, ao mesmo tempo que constitui ato de reconhecimento do direito, revela um tratamento desigual e discriminatório para com o Recorrido, ferindo de morte o princípio da isonomia, pilar do Estado de Direito (art. 5º,
caput
, CF/88).

A Administração não pode adotar comportamentos contraditórios (
venire
contra
factum

proprium
), reconhecendo um direito para alguns e negando-o para outros que se encontram em idêntica situação.

A resistência judicial do Estado, após o reconhecimento administrativo, beira a má-fé processual e justifica, com ainda mais vigor, a manutenção da tutela jurisdicional concedida na origem.

II.III. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

Por fim, no que tange à tese subsidiária do Recorrente sobre a aplicação da taxa SELIC, observo que a sentença já determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 e, a partir de então, a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Desse modo, a decisão de primeiro grau já se alinha perfeitamente ao entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à nova sistemática imposta pela referida emenda constitucional.

Carece, portanto, o Recorrente de interesse recursal nesse ponto específico, uma vez que o provimento jurisdicional já contemplou o que se pleiteia de forma alternativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e bem lançados fundamentos, aos quais acrescento as razões aqui delineadas.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas processuais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025